Tribunal: TJDFT
Processo: 0743227-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743227-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELCI IRIS DE ALMEIDA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vista à recorrente acerca da manifestação do Ministério Público, Id. 52968899, para esclarecer se os exames foram marcados e se não compareceu para a respectiva realização. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital